Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718761-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DA COSTA DURANTE RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULOS. CAUÇÃO. ABATIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença (ação de cobrança) que condenou o agravante ao pagamento de aluguéis, encargos de locação, despesas com reparos do imóvel e multa contratual, abatido o valor de eventual caução, além de honorários de sucumbência e custas processuais. 2. Decisão anterior – a decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de índices de juros e correção monetária diferentes dos determinados pelo título executivo e indeferiu os pedidos de condenação do agravado por litigância de má-fé e de sobrestamento do processo. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o valor da caução foi abatido do valor devido, (ii) se são devidos honorários de sucumbência ao executado e (iii) se há litigância de má-fé do agravado. III – Razões de decidir 4. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação ou redução do que nele estiver disposto. Tal princípio decorre da coisa julgada material, “que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, art. 502 do CPC/2015. Na sentença exequenda, constou expressamente a necessidade de decote do valor da caução do saldo devedor, contudo, esse abatimento foi incluído apenas nas primeiras planilhas apresentadas pelo exequente, deixando de constar nas demais. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, para reconhecer o excesso de execução enseja a condenação do credor ao pagamento do ônus da sucumbência. Precedentes do STJ. 6. A ausência do abatimento do valor da caução e a aplicação de índices de correção monetária e juros foram alegadas pelo agravante-executado inicialmente na exceção de pré-executividade, apresentada em 26/6/2023, e, desde então, o agravante-exequente insiste na correção dos cálculos apresentados, atuando de modo temerário, em evidente má-fé, art. 80, inc. V, do CPC/2015. Cabível, portanto, a multa prevista no caput do art. 81 do CPC/2015. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 79, 80 e 81, todos do CPC, requerendo seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o fato de o insurgente não ter abatido o valor da caução do valor devido, em determinado momento, não importou em atitude desonesta, mas, apenas, em mero erro material. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 77581542). Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita o agravamento da multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 79, 80 e 81, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não conheço do pedido de agravamento da multa por litigância de má-fé, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 77581542. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020